Tribunal: STF
Processo: ARE 1363547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Em atenção às diretrizes do Código de Processo Civil de 2015, realizou-se a tentativa de composição do presente conflito. No entanto, mesmo com a realização de três audiências, a conciliação das partes não foi alcançada. (documentos eletrônicos 317, 318 e 319)



    Sendo assim, o processo deve retomar a tramitação.



    Verifico que se encontram pendentes de análise os embargos de declaração interpostos pela Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. (doc. eletrônico 308), motivo pelo qual passo a examiná-los.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual rejeitei anteriores embargos declaratórios, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    A embargante reitera os argumentos consignados nos primeiros embargos de declaração e insiste na alegação de omissão na decisão recorrida quanto à aplicação do Tema 632 da Repercussão Geral e quanto à arguida afronta ao art. 93, IX, da Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida.



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso em análise. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido.



    De fato, não há falar em omissão quanto à aplicação do Tema 632 da Repercussão Geral, porquanto, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Na espécie, como já salientado no julgamento dos primeiros embargos, o apelo extremo não foi admitido quanto à suscitada violação de ato jurídico perfeito, em razão da ausência de ofensa direta à Constituição e da aplicação das Súmulas 279 e 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À MATÉRIA DE FUNDO.



    Nos termos da norma do art. 323 do RISTF, a existência do requisito especial da repercussão geral será aferida quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 541.376-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate.



    II - Agravo regimental improvido.” (RE 623.516-ED/DF, de minha relatoria – grifei).



    Igualmente, não prospera a arguida omissão acerca da alegada contrariedade ao art. 93, IX, da Carta Magna.



    Isso porque, como expressamente assinalado no exame do recurso extraordinário e dos anteriores embargos declaratórios, esta Corte, no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral, entendeu que art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Desse modo, constato que a recorrente busca, mais uma vez, apenas rediscutir a questão dos autos. Entretanto, conforme já salientado, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Por fim, importa repisar que os mesmos argumentos ora suscitados nestes embargos de declaração já foram expressamente analisados nos recursos anteriores, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório deste recurso e reflete um inconformismo injustificado da parte com o resultado da causa. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 1.045.846-AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015) e condeno a embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator